Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723822-39.2022.8.07.0000 CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR deduzido por VOLMAR GONCALVES DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL. O Requerente sustenta (i) que o Agravado preparou uma operação estruturada, com máquinas, caminhões, e agentes do DF-Legal, para demolir sua moradia e de sua família, assim como apreender todos os materiais em depósito; (ii) que o juízo plantonista deferiu a tutela de urgência para impedir demolição até o julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença; (iii) que esse recurso foi julgado e assim há o risco de retomada das operações de demolição; (iv) que a sentença é extra petita porque autorizou a demolição da casa e a remoção do ferro velho além dos limites do pedido; (v) que reside e trabalha no local há mais de 13 anos com sua família sem qualquer objeção do Agravado; (vi) que preservou a área pública, deixando de promover parcelamento irregular e atendendo à sua função social; (vii) que possui processo de regularização protocolado na SEAGRI; (viii) que a área que servirá de canteiro de obras viárias e de águas pluviais está desobstruída, estando à disposição do Agravado; (ix) que seu objetivo é preservar a outra faixa da chácara, área em que reside e trabalha; (x) que a TERRACAP destinou essa área a lotes comerciais, de modo que sua ocupação não atrapalha o prosseguimento das obras operadas pelo Agravado; (xi) que a referida empresa estatal não privilegiou ocupante da própria área que lhe deu destinação comercial; e (xii) que foi deferido novo adiamento de prazo na medida cautelar na ADPF 828, sobrestando desocupações e despejos até o dia 31/10/2022. Requer o deferimento da tutela provisória para “suspender os efeitos da sentença até o julgamento do recurso de apelação, uma vez comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores e o fato da necessidade ululante da apreciação de urgência da medida para determinar que o Distrito Federal se abstenha de realizar qualquer medida de demolição e remoção contra a residência e o ferro velho do Autor, que não impede qualquer atividade do Distrito Federal”. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos para a suspensão da eficácia da r. sentença recorrida nem para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A ocupação irregular de imóvel público e a realização de construção sem o prévio licenciamento descortinam a inexistência da probabilidade do direito do Requerente, presente o disposto nos artigos 13, 15, inciso III, 21, 22, 50, 52, 124, inciso V,133 e 166 do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei 6.138/2018). Não se pode obstar, nesse contexto, o exercício do poder de polícia do Apelado que, até o momento, foi exercido por meio de intimações demolitórias (fl. 1 ID 91498147 e fl. 18 ID 92984833 – PJe 0703029-59.2021.8.07.0018). É de se ressaltar que a decisão proferida na ADPF 828/DF, no sentido da “manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”, se restringe a desocupações coletivas. Isto posto, indefiro a tutela provisória requerida. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator